Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de concessão de pensão por invalidez.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A agravante pretende a concessão de pensão por invalidez, em razão do falecimento de seu genitor, com suporte em relatório médico, do qual consta que se trata de pessoa com esquizofrenia, transtorno bipolar e histórico de tentativas de autoextermínio.

4. O laudo médico pericial elaborado por junta médica oficial atesta que a pericianda não apresenta invalidez.

5. O administrativo é dotado de presunção de legalidade e veracidade a qual somente pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário.

6. Necessário, ademais, que os documentos médicos inicialmente apresentados em juízo sejam submetidos ao contraditório.

7. Nesse cenário, a se considerar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, afasta-se, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.